Tribunal: TJBA
Processo: 8003530-34.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003530-34.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO DE JEFFERSON DESPROVIDO. RECURSO DE RAIANE PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Jefferson Ferreira dos Santos e Raiane Rose da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, incisos I e IV, do CP, e 244-B do ECA, fixando a pena total de 3 anos e 4 meses de reclusão para cada um, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 2. Jefferson requer: absolvição pela incidência do princípio da insignificância; desclassificação para receptação culposa; afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; reconhecimento do furto privilegiado; aplicação da atenuante da confissão extrajudicial parcial; e absolvição quanto ao art. 244-B do ECA. 3. Raiane requer: absolvição pela incidência do princípio da insignificância; afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; absolvição quanto ao art. 244-B do ECA; reconhecimento do furto privilegiado; aplicação da atenuante da confissão extrajudicial; reconhecimento da participação de menor relevância; e redimensionamento da pena. II. Questão em discussão 4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a conduta dos apelantes configura hipótese de atipicidade material pela incidência do princípio da insignificância; (ii) saber se a conduta de Jefferson deve ser desclassificada para receptação culposa por ausência de prova robusta de sua participação na subtração; (iii) saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial específico; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da forma privilegiada do furto; (v) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de cada um dos apelantes; e (vi) saber se Raiane faz jus ao reconhecimento da participação de menor relevância como causa de diminuição de pena. III. Razões de decidir 5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso. O prejuízo não recuperado pela vítima alcança R$ 800,00, valor que supera amplamente o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, adotado pela jurisprudência como referência para aferição da bagatela. A conduta foi perpetrada por quatro agentes em concurso, mediante arrombamento noturno de estabelecimento comercial, com envolvimento de adolescente, circunstâncias que elevam a reprovabilidade e afastam a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material. 6. A desclassificação para receptação culposa é incabível em relação a Jefferson. Os elementos probatórios indicam atuação direta na execução do furto: o apelante foi encontrado nas proximidades imediatas da lanchonete portando bens subtraídos, admitiu extrajudicialmente participação no arrombamento e conduziu ativamente os policiais até os demais envolvidos e ao destino dos objetos, conduta incompatível com a figura do art. 180, §3º, do CP. 7. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida. Os autos contêm laudo pericial do imóvel que atesta os danos ao estabelecimento comercial, além de depoimentos judiciais convergentes dos policiais militares acerca do arrombamento da porta de rolagem. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a substituição da perícia por outros meios de prova idôneos, o que se verifica no caso concreto. 8. O furto privilegiado não é reconhecível. Embora a sentença tenha incorrido em equívoco metodológico ao adotar o parâmetro de 10% do salário mínimo — critério pertinente à insignificância, e não ao privilégio —, o contexto fático afasta o benefício: o furto foi perpetrado por quatro agentes em concurso, mediante arrombamento, com envolvimento de adolescente, resultando em prejuízo de R$ 1.200,00, com R$ 800,00 não recuperados, circunstâncias incompatíveis com a menor lesividade ínsita à forma privilegiada. 9. O crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, prescindindo da demonstração de efetiva corrupção do menor para sua configuração, bastando a prática conjunta da infração penal com adolescente. A participação do adolescente Bruno Nascimento dos Santos na empreitada ao lado dos adultos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos policiais e pelas declarações do próprio adolescente em sede inquisitorial, sendo a interação direta e prévia entre os adultos e o menor suficiente para a subsunção típica. 10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica a Jefferson. O apelante exerceu seu direito ao silêncio em sede policial quanto aos fatos típicos e negou a participação no furto em Juízo, inexistindo confissão efetiva da prática delitiva em qualquer fase procedimental. 11. A atenuante da confissão espontânea extrajudicial aplica-se a Raiane. A apelante admitiu em sede policial sua participação na empreitada criminosa, declaração que contribuiu para a elucidação dos fatos. Nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.194 do STJ, a confissão opera como atenuante independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação, ainda que parcial, extrajudicial ou não repetida em Juízo, desde que tenha servido à apuração dos fatos. A revelia da apelante não elide o valor jurídico da confissão inquisitorial. 12. A participação de menor relevância não é reconhecível em relação a Raiane. Sua atuação foi executiva e inserida no núcleo do iter criminis: segundo o depoimento do adolescente, foi ela quem propôs o arrombamento, integrando o grupo desde a concepção da empreitada, e foi localizada em curto lapso temporal na posse direta de parte da res furtiva, conduta incompatível com a minorante do art. 29, §1º, do CP. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Jefferson Ferreira dos Santos desprovido. Recurso de Raiane Rose da Silva parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial e redimensionar a pena total para 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado praticado em concurso de quatro agentes, mediante arrombamento noturno, com prejuízo não recuperado superior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por laudo pericial do imóvel combinado com prova oral convergente, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, a substituição da perícia por outros meios de prova idôneos. 3. O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é formal e prescinde da demonstração de efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática conjunta da infração penal com menor de 18 anos. 4. A atenuante da confissão espontânea extrajudicial aplica-se ainda que parcial e não repetida em Juízo, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.194 do STJ. 5. A causa de diminuição de participação de menor relevância é incompatível com a atuação executiva do agente que concebe e integra a empreitada criminosa desde o seu início. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 44, 46, 47, 55, 65, III, "d", 69, 155, §2º e §4º, incisos I e IV, 180, §3º; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 158, 167. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 18/05/2010; STF, HC n.º 245.351/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC n.º 546.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no HC n.º 937.283/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC n.º 888.105/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.073.862/DF, 6ª Turma, j. 28/06/2022; STJ, AgRg no HC n.º 979.854/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no HC n.º 760.865/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28/05/2025; STJ, Súmula 500; STJ, Súmula 511; STJ, Tema Repetitivo n.º 221; STJ, Tema Repetitivo n.º 561; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.194. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003530-34.2025.8.05.0146, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelantes os Réus JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS E RAIANE ROSE DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Jefferson Ferreira dos Santos, mantendo integralmente a sentença condenatória, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Raiane Rose da Silva, tão somente para REDIMENSIONAR sua pena total para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do Voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora